Tribunal: TJDFT
Processo: 0701488-16.2020.8.07.0021
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701488-16.2020.8.07.0021 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DYEIZON BATISTA TRINDADE, ELENI NEVES RODRIGUES RECORRIDO: JHEINY FRANCIELLE DE SOUZA, ISMAEL MARTINS DECISÃO INDEFIRO o pedido constante da petição ID 27717499, isto porque a Sessão designada terá início às 13:30 horas e irá se prolongar por toda a tarde e, por este motivo, a recorrente poderá requerer que seu processo seja julgado por último. Brasília/DF, 30 de julho de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito